Tribunal: TJDFT
Processo: 0735570-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO COLETIVA No 0705877-53.2020.8.07.0018. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS (GIURB). INOCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. PRECLUSÃO DA TESE DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REAJUSTE DECORRENTE DA LEI DISTRITAL No 5.226/2013. PREJUDICIALIDADE EXTERNA VERIFICADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PARCELA INCONTROVERSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que acolheu parcialmente impugnação apresentada pelo executado.
II. Questão em discussão
2. As quatro questões em discussão consistem em analisar: (i) a ocorrência de coisa julgada; (ii) a alegação de que o título executivo decorre de julgamento extra petita; (iii) se a obrigação é inexigível à luz do posicionamento firmado no Tema 864/RG do Supremo Tribunal Federal; (iv) se há anatocismo.
III. Razões de decidir
3. O pedido e a causa de pedir da presente demanda se originam da parcial procedência da Ação Coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, razão pela qual não merece prosperar a tese de coisa julgada.
4. Verifica-se o trânsito em julgado do título executivo judicial firmado na Ação Coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, na qual o Distrito Federal foi condenado ao pagamento da última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas (GIUrb), nos termos do art. 11, III, da Lei Distrital n. 5.226/2013, e ao pagamento das diferenças salariais vencidas desde 1o/12/2015, até a data da incorporação do reajuste. Nesse contexto, mostra-se inoportuna a alegação de que o pedido inicial da ação coletiva se restringia à obrigação de fazer e de que o título executivo firmado na Ação Coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018 decorre de julgamento extra petita.
5. Impede ressaltar que foram acolhidos os Embargos de Declaração da Ação Rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000, com efeitos infringentes, para suspender os efeitos do acórdão rescindendo (processo no 0705877-53.2020.8.07.0018).
6. O art. 969 do CPC preceitua que “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. O art. 313, V, “a”, do CPC, prevê a suspensão do processo quando a decisão de mérito “depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”.
7. Cabimento da suspensão do cumprimento de sentença, haja vista a existência de decisão que efetivamente compromete a exigibilidade do título executivo judicial referente à sentença proferida na Ação Coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018 .
8. Inocorrência de parcela incontroversa. Prejudicada a análise da impugnação relacionada aos honorários advocatícios, à correção monetária e aos juros de mora neste momento processual.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a” e 969; Lei Distrital no 5.226/2013.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905357, Min. Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, j. 29/11/2019 (Tema 864/RG).